Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718091-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A APELADO: ANTONIETA DE PAULA LEOZZI D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A. contra a sentença proferida na ação de cobrança ajuizada por ANTONIETA DE PAULA LEOZZI, que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 251.259,12, referente aos alugueres das unidades 1.204, 1.222, 1.309, 1.409, 1.420, 1.421, 1.422, 1.511, 1.521 e 1.522 do Condomínio do Edifício Líder Flat Service, conforme contrato de constituição de sociedade em conta de participação de pool hoteleiro locativo. Publicada a pauta, as partes noticiaram a composição na forma da petição de ID 56542263, requerendo a homologação do acordo. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, antes da finalização do julgamento virtual do recurso de apelação. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação. À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator